Tribunal: TJSP
Processo: 2092301-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Anulatória. Contrato de locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo os honorários sucumbenciais em valor equivalente a onze vírgula cinco por cento (11,5%) do valor atualizado da causa, mas não arbitrou honorários ao Patrono do executado impugnante. INCONFORMISMO do Executado deduzido no Recurso.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Anulatória. Contrato de locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo os honorários sucumbenciais em valor equivalente a onze vírgula cinco por cento (11,5%) do valor atualizado da causa, mas não arbitrou honorários ao Patrono do executado impugnante. INCONFORMISMO do Executado deduzido no Recurso. EXAME: Verba honorária que é cabível diante do acolhimento parcial da Impugnação apresentada. Honorária que deve ser arbitrada conforme os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092301-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RODRIGO
FERREIRA DA COSTA e PEDRO RENDON DE ASSIS GONÇALVES, é agravado
GUIDO FIORI TREVISANI NETO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092301-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.533
VOTO No : 18.533
AGRAVO No : 2092301-34.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : RODRIGO FERREIRA DA COSTA E OUTRO
AGRAVADO : GUIDO FIORI TREVISANI NETO
INTERESSADA : ELIANA HABEYCHE
JUIZ : RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Contrato de
locação de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo os honorários
sucumbenciais em valor equivalente a onze vírgula cinco por
cento (11,5%) do valor atualizado da causa, mas não arbitrou
honorários
ao
Patrono
do
executado
impugnante.
INCONFORMISMO do Executado deduzido no Recurso.
EXAME: Verba honorária que é cabível diante do acolhimento
parcial da Impugnação apresentada. Honorária que deve ser
arbitrada conforme os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, que os agravantes moveram contra o agravado, em
trâmite na 4a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” na fl. 79 dos autos do Incidente.
Argumentam os agravantes, em resumo, que a
Impugnação, em verdade, foi julgada integralmente procedente; houve o
reconhecimento de que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo em Recurso Especial, majorou a verba honorária para
quinze por cento (15%) sobre o percentual de dez por cento (10%),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092301-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.533
anteriormente fixado por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo; caso não
houvessem impugnado os cálculos do exequente, a execução teria
prosseguido com um excesso de R$ 25.131,48; acolhida a Impugnação, ainda
que parcialmente, é devido o arbitramento de honorários de sucumbência
sobre o excesso de execução, “ex vi” do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil (fls. 1/9).
Recebido o Recurso (fl. 111), o prazo para
apresentação de contraminuta pelo agravado fluiu em silêncio (fl. 115).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação
Anulatória, ora em fase de cumprimento de sentença, que os agravantes
moveram contra o agravado, em trâmite na 4a Vara Cível do Foro Central
Cível, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. O percentual estabelecido em recurso especial incide, tal como está escrito
no v. acórdão, sobre o valor já arbitrado, e não sobre o valor da causa. A interpretação
dada pelo exequente conduz à substituição do percentual fixado pelas instâncias inferiores
e à conclusão de que, se o valor nelas arbitrado fosse igual ou maior do que quinze por
cento sobre o valor da causa, o percentual estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça
poderia levar a uma diminuição. Assim, os honorários estabelecidos pelo v. acórdão de fls.
45/46 equivalem a 11,5% sobre o valor da atualizado da causa (0,1 + 0,15 x 0,1). Nesses
termos, acolho em parte a impugnação. Não havendo previsão legal, deixo de fixar
honorários, diminuir ou majorar os fixados para a fase de cumprimento. Intime-se.” (“sic”,
fl. 79 dos autos principais).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092301-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.533
decisão agravada comporta mesmo a pretendida reforma.
Com
efeito,
denota-se
que
a
Impugnação
apresentada pelos executados foi acolhida parcialmente para reconhecer
excesso de execução, determinando-se a incidência dos quinze por cento
(15%) sobre a verba honorária sucumbencial previamente arbitrada, que era
de dez por cento (10%) do valor da causa.
Dessa forma, era mesmo cabível a fixação de
honorários advocatícios em favor dos executados, incidentes sobre o valor do
excesso verificado, conforme entendimento consolidado do C. Superior
Tribunal de Justiça, no REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
Quanto ao valor da verba honorária, comporta
arbitramento em dez por cento (10%) do valor do excesso, conforme
parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2266194-37.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/04/2019
Data de publicação: 10/04/2019
Data de registro: 10/04/2019
Ementa: Processual. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Pretensão à
reforma. Excesso de execução. Pensão mensal. Juros que deverão incidir a partir dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092301-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.533
respectivos vencimentos conforme determinado no acórdão. Inclusão de honorários em
duplicidade. Inexistência. Honorários advocatícios corretamente aplicados, pois se trata de
percentual legal e fixo (10%). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

2085606-98.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Santos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/05/2019
Data de publicação: 02/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que acolheu as impugnações apresentadas pelos agravados,
reconhecendo excesso de execução e condenando a agravante ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso a cada um dos agravados Pleito de
reforma da decisão Não cabimento Agravante que alega estarem corretos os seus
cálculos em relação às diárias devidas Sentença executada que reconheceu o "free time" de
25 (vinte e cinco) dias Atraso que só pode ser reconhecido após o decurso do prazo de "free
time" Tabela progressiva que deve ser aplicada a partir do 26o dia, considerando a
primeira faixa de preço das diárias Excesso de execução reconhecido HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Parcial extinção da execução
Cabimento da condenação em
honorários advocatícios Princípio da causalidade Fixação da verba honorária em 10%
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC Proveito econômico
que não se mostra imensurável ou irrisório, o que impossibilita a fixação da verba honorária
por equidade Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

2225083-73.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Rômolo Russo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2018
Data de publicação: 14/12/2018
Data de registro: 14/12/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.
Exequente que pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais em favor da executada.
Temática já se encontra pacificada por decisão do C. STJ pelo rito dos recursos repetitivos
(REsp 1134186/RS e REsp 1373438/RS). Cabível o arbitramento de honorários em
percentual do proveito econômico obtido. Honorários sucumbenciais arbitrados no valor
mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação do
cumprimento de sentença, o que denota que a pouca complexidade da demanda e a ausência
de resistência do exequente foram sopesadas na quantificação de tal verba. Hipótese que não
autoriza o arbitramento por equidade. Ausência de excesso na condenação ao pagamento de
honorários no valor de R$ 15.067,63. Agravo desprovido.

Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso, para
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento
parcial da Impugnação, em dez por cento (10%) do valor do excesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092301-34.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.533
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora